Tribunal: TJDFT
Processo: 0010461-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Ação Direta de Inconstitucionalidade Processo n. 0010461-69.2017.8.07.0000 Requerente PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Requerido NÃO HÁ Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Oficie-se ao Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para que se manifeste, no prazo de 20 dias, sobre a petição de ID 20830038, apresentada pelo Ministério Público, junto com o documeto de ID 20830039. Decorrido o prazo acima, com a manifestação ou não da CLDF, intimem-se o Procurador-Geral do Distrito Federal e o Procurador-Geral de Justiça, para que se manifestem no prazo de 15 dias, sucessivamente. Brasília – DF, 26 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator